Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-81.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800567-81.2021.8.14.0006

APELANTE: JHENIFER DOS SANTOS PRAZERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ILIGALIDADE NA ABORDAGEM E NA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO PARA A BUSCA PESSOAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1-

Nossa Corte Cidadã possui forte entendimento na impossibilidade de configuração da justa causa para abordagem em via pública, com base na simples intuição policial, desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão do mero nervosismo.

2-

A simples atitude ou aparência como suspeita, a reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP.

3-

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na __ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ a ___ do mês de ______ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), __ de ________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0800567-81.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: JHENIFER DOS SANTOS PRAZERES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.
OR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se do Recurso de Apelação interposto por jhenifer dos Santos Prazeres contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou a pena de 05 (cinco) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime SEMIABERTO, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico Ilícito de Entorpecentes).

Conforme contas na exordial:

(...) Em 17 de janeiro de 2021, por volta de 20h00min, a ora Denunciada JHENIFER DOS SANTOS PRAZERES, trouxe consigo, para tráfico, 32 (trinta e duas) embalagens contendo a ilícita substância entorpecente conhecida por “COCAÍNA”, crime praticado na Arterial 5, esquina da rua Pioneiro com Rua da Paz, Bairro Icuí-Guajará, neste município de Ananindeua/PA. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida. Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo onde pede:

1)

Ilegalidade na busca pessoal;

2)

Insuficiência de provas;

3)

Reforma da pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento
do recurso.

A Procuradora de Justiça

MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Belém, ___ de __________ de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1. Preliminar: Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

A tese preliminar da defesa recai sobre a possível licitude busca pessoal realizada pela autoridade policial.

Adianto que
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que os policiais militares se encontravam em ronda pelo município de Ananindeua, quando avistou a nacional Jhenifer Prazeres em atitude suspeita, ocasião em que ao se aproximarem perceberam que ela ficou nervosa e pediram para ela esvaziar os bolsos, sendo encontrado 6,2g de cocaína.

Infere-se dos depoimentos policiais prestados em Juízo, que a única suspeita que recaía sobre a Recorrente no momento da abordagem, foi a atitude suspeita, através do nervosismo que apresentou.

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a busca pessoal, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. POSSEILEGAL DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABORDAGEM POLICIAL EM VIA PÚBLICA. ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABORDAGEM PAUTADA EM MERA INTUIÇÃO POLICIAL (SIMPLES SUSPEITA) SOMADA AO NERVOSISMO DO ACUSADO. SUPOSTA CONFISSÃO DE QUE TERIA MATERIAL BÉLICO NA RESIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA PELA RELATORIA ANTERIOR NESTE STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I -
Esta Corte Superior tem se posicionado, mais

atualmente e de forma reiterada, pela impossibilidade de

configuração da justa causa para abordagem em via

pública, com base na simples intuição policial,

desprovida de critérios objetivos, ou mesmo em razão

do mero nervosismo
do condutor de veículo automotor. II - Assente nesta Corte Superior que não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada

atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação

ou expressão corporal como nervosa, não preenche o

standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo

art. 244 do CPP
(RHC n. 158.580/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 25/4/2022). III - Como se apreende, no caso concreto, a suspeita dos policiais residiu apenas no fato de que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita (na condução de veículo automotor), o qual, ao perceber os agentes públicos, apresentou nervosismo. IV - Com efeito, em situações tais, sequer o encontro fortuito de provas pode justificar o flagrante anterior, visto que eivado de nulidade. Da mesma forma, a suposta confissão informal do abordado, confirmando aos agentes estatais de que possuía material bélico em sua residência, no caso concreto, também não foi capaz de convalidar o flagrante (ainda que se diga autorizada a entrada no domicílio).Convém registrar a jurisprudência desta Corte, que consolidou que o simples fato de o agente apresentar nervosismo ao avistar os policiais e, em conversa informal, relatar o local onde guardava as drogas não traz contexto fático que justifique a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial para a entrada dos agentes públicos na residência, acarretando a nulidade da diligência policial ( HC n. 682.934/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 8/10/2021). V - Embora as memoráveis considerações tecidas pelo agravante, o entendimento já consagrado pela jurisprudência desta Corte impõe a manutenção do decisum agravado por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 747421 GO 2022/0172323-1, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2023).

Denota-se, assim, que o caso em questão se amolda perfeitamente ao entendimento de nossa Corte Cidadã, que compreende que a atitude suspeita baseada no nervosismo não são aptas a ensejar a busca pessoal, não preenchendo o
standard
probatório da fundada suspeita, exigido pelo art. 244 do CPP.

Ainda que os policiais tragam em seus depoimentos que não houve busca pessoal, tais falas encontram-se em dissonância com seus depoimentos que demonstram a abordagem ilegal, que carece de contato físico para que esteja presente.

Nesse cenário, a substância entorpecente encontrada em poder da Recorrente, após a abordagem ilícita, não convalida a ilegalidade proveniente da busca pessoal realizada.

Desta forma, é forçoso concluir que
as provas dos autos foram obtidas ilicitamente e não possuem qualquer eficácia probatória, o que as tornam imprestáveis para legitimar os atos produzidos posteriormente
.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reformada a sentença recorrida no sentido de
ABSOLVER
a apelante
JHENIFER DOS SANTOS PRAZERES
do crime de tráfico de drogas, constante no art. 33, da Lei 11.343/06, por ilicitude de provas, conforme fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 08/05/2024